Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENGREGA EM DATA FUTURA. INADIMPLEMENTO DA CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. POLO PASSIVO INTEGRADO POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA E NÃO INTEGRANTE DO GRUPO ECONOMICO. RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS MORATÓRIOS COM BASE NA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Da análise do conjunto probatório coligido ao feito verifica-se que a Ré/Apelante J.P.F. Viagens e Turismo Ltda. – ME é pessoa jurídica distinta das Rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&B Viagens e Turismo Ltda., possuindo endereço, sócios e CNPJ próprios.
2. Nesse contexto, ressoa evidente que a Ré/Apelante J.P.F. Viagens e Turismo Ltda. – ME é pessoa jurídica distinta das demais requeridas, não bastando a semelhança do nome fantasia entre elas para o reconhecimento da responsabilidade solidária.
3. Uma vez não demonstrada pela Autora a participação da Ré J.P.F. Viagens e Turismo Ltda. – ME na prestação do serviço objeto da lide ou que tenha ela se apresentado como integrante de grupo econômico – ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15), afigura-se inviável a responsabilização da Requerida/Apelante pelos prejuízos suportados pela Requerente.
4. No tocante à Apelação da Ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, com base na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, segundo a qual a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
5. O juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide, e, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas no feito, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de outras provas, na hipótese dos autos.
6. O inadimplemento do negócio relativo à compra da moeda estrangeira pela Autora/Apelada, mediante transferência realizada no dia 27/11/2019, não enseja a responsabilidade solidária da Ré/Apelante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, pois tais transferências foram realizadas antes da vigência do contrato de prestação de serviço de correspondente cambial celebrado entre a Ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (beneficiária dos valores) e a ora Ré/Apelante, o qual vigorou no período de 17/2/2020 a 8/4/2020, consoante informado pelo Banco Central do Brasil.
7. Embora na data prevista para a entrega da moeda a Ré IEX Agência de Viagens Ltda já atuasse como correspondente cambial da corretora Ré/Apelante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, o dia da celebração do negócio, mediante o depósito do pagamento pela Autora/Apelada, constitui o critério mais adequado para averiguar a responsabilidade solidária entre as empresas, não podendo a corretora ser responsabilizada por operações realizadas e recebimento de valores por parte da Ré IEX Agência de Viagens Ltda em período anterior à existência de qualquer vínculo contratual entre elas.
8. Constata-se nos autos que o pagamento pela compra da moeda estrangeira foi realizado, pela Autora/Apelada, no dia 27/11/2019, data em que a beneficiária dos valores, ora Ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, mantinha Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente Cambial com a corretora Ré/Apelante B&T Corretora de Câmbio Ltda, o qual permaneceu em vigor no período de 2/10/2012 a 22/1/2020, consoante informado pelo Banco Central do Brasil.
9. Tendo a transferência sido realizada dentro do período de vigência do contrato de correspondência cambial celebrado entre as empresas, responde a corretora Ré/Apelante B&T Corretora de Câmbio Ltda, integrante da cadeia de fornecimento do serviço, objetiva e solidariamente pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do inadimplemento da obrigação de entrega da moeda adquirida, consoante previsão contida na cláusula 3.2.3 do contrato e nos artigos 2o e 8o, IX, da Resolução no 3.954 do Bacen, bem como nos artigos art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Inviável acolher a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois a correspondente cambial atuava por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, não se enquadrando, assim, no conceito de “terceiro” em relação ao negócio entabulado com o consumidor.
11. Ausente a culpa exclusiva do consumidor, a ele não pode ser transferida a obrigação da corretora Ré/Apelante de fiscalizar a regularidade das operações realizadas pela correspondente cambial por ela contratada.
12. Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros legais incidentes sobre o valor da condenação devem ser fixados “segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, a qual, consoante a jurisprudência dominante, na atualidade, é a Taxa Selic. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
13. Apelação da Ré B&T Corretora de Câmbio Ltda conhecida e parcialmente provida. Apelação das Rés J.P.F. Viagens e Turismo Ltda. – ME e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda conhecidas e providas. Preliminares rejeitadas.